Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013850-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM ASPECTOS ECONÔMICOS DO PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação judicial. O agravante sustenta que são ilegais as cláusulas com previsão de deságios abusivos e necessidade de convolação em falência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante detém legitimidade e interesse recursal, à vista da alegação de quitação integral do seu crédito via consignação em pagamento; (ii) saber se os deságios superiores a 90% e a limitação de remuneração dos créditos importam em abusividade apta a invalidar o aditivo homologado.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade recursal é afastada, pois, embora ajuizada ação de consignação em pagamento relativa ao crédito do agravante, o depósito judicial não extingue a automaticamente a obrigação, dependendo de decisão que declare sua eficácia, para reconhecimento do adimplemento da obrigação.

4. As condições econômicas do aditivo foram aprovadas por maioria qualificada da assembleia, no exercício da autonomia privada dos credores, não se verificando vícios de legalidade que autorizem a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento não extingue, por si só, a obrigação, não afastando a legitimidade recursal do credor enquanto pendente decisão que reconheça a quitação. 2. O controle judicial do plano de recuperação judicial não se estende à viabilidade econômica das cláusulas aprovadas, salvo nos casos de ilegalidade manifesta ou vício formal na deliberação da assembleia.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 389 e 404; L. nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 05.09.2023; TJ-SP, AI 2163901-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (“LDC”) contra a decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que homologou o aditivo ao plano de recuperação judicial de
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin.

A agravante sustenta que o aditivo aprovado pela Assembleia Geral de Credores contém cláusulas manifestamente ilegais, notadamente as cláusulas 7.2 e 8.2, que preveem deságio de até 97% sobre o crédito, prazo de pagamento superior a 17 anos e correção monetária pela Taxa Referencial, limitada a 1% ao ano. Alega que tais condições equivalem a verdadeiro perdão de dívida, afrontando o artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, os artigos 389 e 404 do Código Civil. Requer a declaração de nulidade das referidas cláusulas.

Em contrarrazões (id. 288400389), os agravados alegam ausência de interesse recursal, afirmando que o crédito da agravante foi integralmente quitado por consignação, diante da falta de dados bancários, de modo que com a obrigação satisfeita, não há interesse jurídico no recurso.

No mérito, defendem a legalidade das condições homologadas, aprovadas pela maioria dos credores em Assembleia Geral, nos termos do art. 50 da Lei nº 11.101/2005. Argumentam que o Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade, sem interferir na vontade dos credores.

A agravante, no id. 297072395, refuta a preliminar, alegando que não foi citada na consignação, seu crédito não foi habilitado e há impugnações pendentes. Sustenta que o aditivo ainda a atinge e que o recurso questiona a legalidade das cláusulas. Pede o afastamento da preliminar e multa por má-fé.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não do recurso (id. 297558869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravados arguiram preliminar de ausência de legitimidade e interesse recursal do agravante, sustentando que, após a homologação do aditivo ao plano de recuperação judicial, o crédito novado da agravante teria sido integralmente quitado por meio de consignação em pagamento (ação nº 1004508-93.2024.8.11.0051).

De fato, a recuperanda ajuizou a mencionada ação de consignação em pagamento em 5/12/2024, efetuando o depósito do valor de R$ 2.752.385,68, alegando a necessidade de cumprir obrigações de pagamento de credores que não forneceram os meios para o adimplemento do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (id. 177689978 da ação de consignação).

A recuperanda distribuiu, em 05/12/2024, ação de consignação em pagamento em face da instituição financeira agravante (1004508-93.2024.8.11.0051),
“em razão da necessidade de cumprimento de obrigações de pagamento de credores que não forneceram os meios necessários para o seu adimplemento do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicia”
, com o depósito no valor de R$ 2.752.385,68 (id. 177689978 da ação de consignação). O juízo da recuperação judicial declinou da competência para julgar essa ação, ao fundamento de que
“não há, na recuperação judicial, juízo universal [...]”
(id. 178365086). Tal decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento (nº 1017919-31.2025.8.11.0000), atualmente em tramitação sob minha relatoria.

Diante desse cenário, enquanto não houver pronunciamento judicial definitivo quanto ao mérito da ação consignatória, o simples depósito judicial não possui o condão de extinguir, por si só, a obrigação. É imprescindível que haja decisão judicial que reconheça a validade do pagamento e autorize a liberação dos valores ao credor.

Ademais, a controvérsia suscitada neste agravo de instrumento vai além do simples adimplemento do crédito individual da agravante. A discussão recai sobre a legalidade do aditivo ao plano de recuperação judicial, especialmente quanto aos deságios e à remuneração dos créditos, aspectos que impactam todos os credores e a regularidade do processo, independentemente do crédito do agravante.

Desse modo, REJEITO a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante aponta que o aditivo homologado contém cláusulas econômicas manifestamente abusivas, notadamente deságio que de até 97%, que configuraria verdadeiro perdão de dívidas e imporiam sacrifício econômico excessivo e ilegal aos credores. Aduz que a remuneração dos créditos prevista no aditivo, limitada à Taxa Referencial (TR) acrescida de apenas 1% ao ano, acarreta um deságio econômico adicional, desvalorizando os créditos de forma imprópria e representando, na prática, enriquecimento sem causa em favor da recuperanda, em afronta aos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil.

Embora o controle judicial sobre cláusulas abusivas seja legítimo, a definição das condições econômicas, como deságios e juros, compete exclusivamente aos credores. Nesse contexto, importa lembrar que a recuperação judicial envolve, por essência, a negociação coletiva de créditos patrimoniais disponíveis. Assim, a decisão dos próprios credores, tomada em assembleia regularmente convocada e instalada, reflete o exercício legítimo de sua autonomia privada diante do cenário de crise, o que afasta qualquer presunção de ilicitude nos termos aprovados por maioria qualificada, sem indícios de coação, fraude ou tratamento desigual entre credores da mesma classe.

A intervenção judicial sobre o conteúdo econômico do plano é medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade que comprometa a validade da deliberação coletiva, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a soberania na deliberação das cláusulas econômicas, afastando o controle judicial sobre sua conveniência ou oportunidade. Destaca-se o seguinte precedente:

[...] 4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma). [...] (STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

No mesmo sentido, o TJSP reconheceu a validade de plano com deságio de 90%, carência de 21 meses e pagamento em 10 anos, afastando abusividade por se tratar de condição aprovada em assembleia, no exercício da autonomia privada dos credores. Confira-se:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial de Metalcasty Ltda. e concedeu recuperação judicial à devedora, "condicionada à comprovação da regularidade fiscal no prazo de 180 dias, mediante a apresentação nos autos das certidões negativas de débitos ou comprovação de aderência a parcelamento ou transação tributária, sob pena de falência" – Inconformismo de credor quirografário – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações do plano de recuperação judicial pelo Poder Judiciário – Condições de pagamento dos créditos quirografários – Carência de 21 meses, deságio de 90%, prazo de pagamento de 10 anos, atualização monetária pela taxa correspondente a 20% da CDI e juros de mora de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial – Ausência de abuso e/ou ilegalidade – (...)

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2163901-13.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/06/2024)

Quanto aos arts. 389 e 404 do Código Civil, é válido lembrar que, na recuperação judicial, os credores podem negociar livremente a forma de atualização e remuneração dos créditos, inclusive com índices menores, desde que aprovados em assembleia. A limitação à Taxa Referencial mais 1% ao ano, ainda que implique deságio, não é ilegal nem representa renúncia à correção, mas exercício da autonomia negocial coletiva prevista na legislação concursal.

Nesse cenário, a alegação de abusividade nos deságios ou na remuneração contratada não se sustenta. Tratando-se de exercício legítimo de direito disponível pelos credores, no âmbito da autonomia coletiva e sem vícios formais, inexiste fundamento para invalidação judicial das condições pactuadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que homologou o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025